Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707061-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENO LUIZ MOREIRA BRAGA DE FIGUEIREDO APELADO: SIMONE PIMENTEL SIMEAO D E S P A C H O Indefiro, por ora, o pedido contido na petição de ID 27867986, por ter sido realizado fora do prazo previsto no § 3o do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência nesta Corte durante o período de regime diferenciado de trabalho. Segundo aludida norma, a inscrição para sustentação oral "deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado", e, na hipótese, o feito ainda sequer foi pautado. Assim, aguarde-se a certificação da inclusão do processo em pauta de julgamento, sem prejuízo da reiteração do pleito, observando o respectivo prazo. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator